Tribunal: TJDFT
Processo: 0038513-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0038513-77.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: DAMASIO DOUGLAS NOGUEIRA, JUCILENE APARECIDA GOMES DOS SANTOS, MARIA IRAMIR DE LIMA BENTO, MARIA IRES PINTO DE SOUZA, MARIA LUCENA DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Damásio Douglas Nogueira e Outros (Id. 53686170) em face da decisão Id. 53302209, sob o argumento de que deixou de apreciar a petição Id. 52273352. Os Embargantes relatam que requereram a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que o Ministro Ricardo Villas Boas Cueva analisasse o requerimento de distinção entre o presente processo e o paradigma, mas o referido pedido não foi apreciado. Por fim, requerem que sejam sanados os vícios verificados na r. decisão e encaminhados os autos “ao Superior Tribunal de Justiça, para que o douto Ministro relator aprecie os fundamentos do requerimento de distinção de id 49562468”. É o relatório. Decido. Conforme relato, os Embargantes sustentam, em síntese, que a decisão embargada não apreciou a petição Id. 52273352. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. No caso concreto, foi destacado no referido pronunciamento judicial que “a suspensão do curso do processo decorreu de determinação do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o Tribunal de Justiça não possui competência para revisar o entendimento”. Foi esclarecido, ainda, que “não cabe a esta Relatora apreciar o pedido de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que o ‘Ministro relator aprecie os fundamentos da petição de id. 49562468’., pois sua jurisdição se encerrou com a apreciação do mérito do recurso. Confira-se: “Nada há a prover em relação ao que se requer na petição Id. 52273352. Ocorre que, consoante a decisão Id. 51312103, a suspensão do curso do processo decorreu de determinação do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o Tribunal de Justiça não possui competência para revisar o entendimento. Ademais, “o ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que exerça o juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015), não possui carga decisória e, por isso, constitui provimento irrecorrível”. STJ. 2a Turma,.AgInt no AgInt no AREsp 2.208.198-AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/5/2023 (Info 778). Logo, este Tribunal de Justiça deve apenas aguardar o julgamento do acórdão paradigma e, na sequência, verificar se o acórdão recorrido está em conformidade, ou não, com a tese firmada. De qualquer forma, não cabe a esta Relatora apreciar o pedido de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que o “Ministro relator aprecie os fundamentos da petição de id. 49562468.” Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos à douta Presidência deste Tribunal.” Assim, a toda evidência, não há que se falar em omissão ou obscuridade na decisão embargada, porquanto foram analisados os argumentos aduzidos pelos Embargantes. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora